Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717757-54.2024.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO BENONIMO MORENO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A presente ação indenizatória foi inicialmente ajuizada contra a União e o Banco do Brasil S/A perante a Justiça Federal, cujo Juízo da 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, em 5/3/2024, reconheceu a ilegitimidade passiva da União e determinou a remessa dos autos a este TJDFT (id. 66392528), nos seguintes termos: “Inicialmente, acolho a preliminar arguida na contestação de id708485993, diante da manifesta ilegitimidade passiva ad causam da União Federal. Por outro lado, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor, porque os argumentos utilizados pela ré são inaptos a afastar os requisitos elencados no art.98, § 3o, CPC, ora preenchidos pelo demandante. Por conseguinte, DECLARO EXTINTA A AÇÃO em relação à UNIÃO (art.485, VI, CPC). Custas ex lege. Condeno o autor a pagar honorários advocatícios à União, ora fixados no equivalente a dez por cento (10%) sobre o valor da causa, mas suspendo a exigibilidade do crédito, nos termos do art.98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça deferida no id666709978. Anote-se. Por fim, e tendo em vista os termos da decisão proferida pelo STJ, no Tema 1150, defiro o pedido do autor, veiculado na petição de id2010440688. Intimem-se. Findo o prazo, exclua-se a União do polo passivo da lide. Remetam-se os autos ao TJDFT, para que haja distribuição a uma das Varas Cíveis.” O autor manifestou ciência da referida r. decisão e afirmou “[...] nada havendo a opor, requerer ou propor” (id. 66392530). Os autos foram recebidos neste Tribunal de Justiça e firmada a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (id. 66392533), que, por meio da r. sentença recorrida, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que “[...] não ficou demonstrado nos autos que houve subtração ou má gestão dos recursos pelo banco gestor das contas do PASEP, não servindo o parecer técnico de ID Num. 195865092 - Pág. 32 como prova de má gestão do banco réu” (id. 66392552, pág. 2). O apelante-autor, por sua vez, não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença, pois defende nas razões recursais que “a principal controvérsia é a sub-remuneração da conta do PIS-PASEP pelos índices indicados pelo Conselho Gestor do Fundo , que exigiriam a participação da União Federal, não cabendo ao Banco do Brasil estabelecer qual o índice de correção monetária ou de juros para corrigir e remunerar as contas individualizadas de cada titular”, e, ao final, requer o provimento do recurso para determinar o “[...] retorno dos autos ao juízo a quo a fim de encaminhar o processo à Justiça Federal Competente (art. 64, § 3°, do CPC/2015), Vara Federal Civil de Brasília [...]” (id. 66392565, págs. 11/2). Assim, intime-se o apelante-autor para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 28 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora